Tribunal: TJSP
Processo: 0019218-56.2021.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Agravo em execução penal – Progressão de regime – Reeducanda mãe responsável por crianças – Art. 112, §3o, da LEP que estabelece o lapso de cumprimento de pena de 1/8 para fins de progressão de regime – Condenação por associação ao tráfico que não se confunde com integrar organização criminosa – Condutas distintas cuja equiparação implica analogia in malam partem – Condições preenchidas –

Ementa:
Agravo em execução penal – Progressão de regime – Reeducanda mãe responsável por crianças – Art. 112, §3o, da LEP que estabelece o lapso de cumprimento de pena de 1/8 para fins de progressão de regime – Condenação por associação ao tráfico que não se confunde com integrar organização criminosa – Condutas distintas cuja equiparação implica analogia in malam partem – Condições preenchidas – Pedido ministerial de declaração de inconstitucionalidade material – Improcedente – Norma já revogada por lei superveniente e regramento aplicável ao caso que se justifica com base em princípios constitucionais – Recurso a que se dá provimento.